Tribunal: STM
Processo: 7000190-92.2024.7.07.0007
Classe: RECURSO DE OFÍCIO
Relator(a): PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
Órgão julgador: PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2025-05-15
Data de publicação: 2025-05-29

Ementa:
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR. RECURSO DE OFÍCIO. REABILITAÇÃO. ESTELIONATO EM DETRIMENTO DA ADMINISTRAÇÃO MILITAR (ART. 251, §3º, DO CPM). REQUISITOS LEGAIS. ATENDIMENTO. DESPROVIMENTO. DECISÃO UNÂNIME.
I – A ocorrência da obliteração da pena principal, seja pelo seu cumprimento, seja pelo transcurso do prazo do sursis ou do livramento condicional, por si só, acarreta o fim do direito estatal de punir, bem como é pressuposto para a concessão do benefício da reabilitação, quando já ultrapassados os cinco anos.
II – Verificação de transcurso de lapso temporal de cinco anos após a ocorrência da extinção da punibilidade do Reabilitando, conforme critério exigido pela lei penal militar, sem que tenha sido observado qualquer desvio de conduta de relevância criminal.
III – Obedecidas as exigências legais, cabe a este Superior Tribunal Militar reconhecer a Reabilitação operada em favor do Sentenciado, haja vista que tal benefício afigura-se como um direito daquele que cumpriu integralmente a sanção penal imposta pelo Estado-Juiz.
IV – Recurso desprovido. Decisão unânime.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 12/05/2025 A
15/05/2025
RECURSO DE OFÍCIO Nº 7000190-92.2024.7.07.0007/PE
RELATOR: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
PRESIDENTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
RECORRENTE: JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO - AUDITORIA DA 7ª CJM
RECORRIDO: ROBERTO AUGUSTO CAVALCANTI (REQUERENTE)
ADVOGADO(A): JÚLIO CÉSAR CARNEIRO TEIXEIRA (OAB PE45153)
Certifico que este processo foi incluído na Pauta da Sessão Virtual, realizada no período
de 12/05/2025, às 13:30, a 15/05/2025, às 18:00, na sequência 1, disponibilizada no DE
de 22/04/2025.
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU NEGAR PROVIMENTO
AO RECURSO DE OFÍCIO E MANTER INALTERADA A DECISÃO QUE
CONCEDEU A REABILITAÇÃO AO SO AER ROBERTO AUGUSTO
CAVALCANTI. PRESIDÊNCIA DA MINISTRA MARIA ELIZABETH
GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA. PRESENTE O SUBPROCURADOR-GERAL DA
JUSTIÇA MILITAR, DR. ANTÔNIO PEREIRA DUARTE.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO GUIDO AMIN NAVES
VOTANTE: MINISTRA SAFIRA MARIA DE FIGUEREDO
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária

MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

RECURSO DE OFÍCIO Nº 7000190-92.2024.7.07.0007/PE
RELATOR: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
RECORRENTE: JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO - AUDITORIA DA 7ª CJM
RECORRIDO: ROBERTO AUGUSTO CAVALCANTI (REQUERENTE)
ADVOGADO(A): JÚLIO CÉSAR CARNEIRO TEIXEIRA (OAB PE45153)
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR. RECURSO DE OFÍCIO.
REABILITAÇÃO.
ESTELIONATO
EM
DETRIMENTO
DA
ADMINISTRAÇÃO MILITAR (ART. 251, §3º, DO CPM). REQUISITOS
LEGAIS. ATENDIMENTO. DESPROVIMENTO. DECISÃO UNÂNIME.
I – A ocorrência da obliteração da pena principal, seja pelo seu cumprimento,
seja pelo transcurso do prazo do sursis ou do livramento condicional, por si só,
acarreta o fim do direito estatal de punir, bem como é pressuposto para a
concessão do benefício da reabilitação, quando já ultrapassados os cinco anos.
II – Verificação de transcurso de lapso temporal de cinco anos após a ocorrência
da extinção da punibilidade do Reabilitando, conforme critério exigido pela lei
penal militar, sem que tenha sido observado qualquer desvio de conduta de
relevância criminal.
III – Obedecidas as exigências legais, cabe a este Superior Tribunal Militar
reconhecer a Reabilitação operada em favor do Sentenciado, haja vista que tal
benefício afigura-se como um direito daquele que cumpriu integralmente a
sanção penal imposta pelo Estado-Juiz.
IV – Recurso desprovido. Decisão unânime.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento, sob a presidência da Ministra MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, na conformidade do Extrato da Ata do
Julgamento, por unanimidade, em negar provimento ao Recurso de Ofício e manter inalterada
a Decisão que concedeu a Reabilitação ao SO Aer ROBERTO AUGUSTO CAVALCANTI.
Presidência da Ministra MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA. Presente
o Subprocurador-Geral da Justiça Militar, Dr. Antônio Pereira Duarte.
Brasília, 15 de maio de 2025.
RELATÓRIO
7000190-92.2024.7.07.0007
40001371300 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Trata-se de Recurso de Ofício interposto pelo MM. Juiz Federal da Justiça
Militar da Auditoria da 7ª Circunscrição Judiciária Militar (7ª CJM), com fundamento no art.
654 do Código de Processo Penal Militar (CPPM), contra sua própria Decisão, que declarou
reabilitado o Suboficial da Aeronáutica (SO Aer) Roberto Augusto Cavalcanti.
Consta dos autos que o Requerente foi condenado pela prática do delito
insculpido no art. 251, §3º, do Código Penal Militar (CPM) – estelionato, à pena de 1 ano, 1
mês e 13 dias de reclusão, cujo trânsito em julgado ocorreu em 20.2.2017.
Na
sequência,
instaurou-se
o
Processo
de
Execução
0000046-
87.2017.7.07.0007, o qual foi arquivado em 30.5.2019, após Decisão que declarou extinta a
punibilidade do militar.
Em 7.10.2024, o Recorrido apresentou Requerimento de Reabilitação Judicial.
Intimado a se manifestar, o Ministério Público Militar (MPM) requereu, em
18.10.2024, a juntada do Comprovante do ressarcimento integral do dano decorrente do
crime, bem como dos Atestados de bom comportamento público e privado.
Cumpridas todas as diligências somente em 21.1.2025, o Parquet das Armas
posicionou-se de forma favorável à concessão do mencionado pleito de Reabilitação no dia
31 subsequente, nos seguintes termos:
O Reabilitando juntou aos autos os seguintes documentos:
1) Cópia da r. Sentença que extingue a pena privativa de liberdade imposta ao
reabilitando a contar de 30 de maio de 2019 (Evento 1, item 2, fl. 14);
2) Comprovante de Residência (Evento 1, item 2, fl. 03);
3) Demonstrativo de Restituição do dano causado pelo crime (Evento 21, item
2, fls. 01-06);
4) Declarações de bom comportamento público e privado exaradas pela
Grande Loja Maçônica de Pernambuco – Irmão Frei Caneca n.º 25 e pela
Síndica do Condomínio Edifício Aruanã onde reside o reabilitando (Evento 31,
item 3); e
5) Nada Consta de Certidões de Ações Criminais emitidas pelas Justiças
Estadual, Federal, Eleitoral e Militar da União (Evento 37).
Considerando que os documentos juntados pelo Reabilitando satisfazem os
requisitos do artigo 134 do Código Penal Militar.
Em Decisão de 10.2.2025, o Juízo a quo, por entender estarem satisfatoriamente
comprovados os requisitos dos artigos 651 e 652 do CPPM, declarou reabilitado o
Requerente. Na mesma oportunidade, recorreu de ofício, por força do disposto no art. 654 do
CPPM, bem como determinou a remessa dos autos a este Tribunal.
A relatoria do Recurso de Ofício foi a mim distribuída em 25.2.2025.
7000190-92.2024.7.07.0007
40001371300 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Em 13.3.2025, a douta Procuradoria-Geral de Justiça Militar, em Parecer da
lavra do Subprocurador-Geral Dr. Antônio Pereira Duarte, opinou pela confirmação, na
íntegra, da Decisão que concedeu a reabilitação ao Recorrido.
É o Relatório.
VOTO
Contra sua própria Decisão, que atendeu ao Requerimento ofertado pela Defesa
do SO Aer Roberto Augusto Cavalcanti e declarou-o reabilitado, o MM. Juiz Federal da
Justiça Militar da Auditoria da 7ª CJM interpôs este Recurso de Ofício, com fundamento no
art. 654 do CPPM.
O Recurso de Ofício em comento deve ser conhecido, processado e julgado,
uma vez que sua admissibilidade encontra perfeita hipótese de cabimento nos artigos 651 e
seguintes do CPPM.
Inicialmente, ressalta-se que, embora receba a nomenclatura de Recurso de
Ofício, o instrumento em questão somente pode ser conceituado como Recurso de forma
imprópria, pois nesse não se verifica o quesito da voluntariedade, intrínseco aos recursos
propriamente ditos. Na verdade, funciona como condição de eficácia da Decisão a quo ou
mero procedimento para conferir efeito da coisa julgada. (ROSSETTO, Enio. Curso de
Processo Penal Militar. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2021. Disponível em:
https://www.jusbrasil.com.br/doutrina/curso-de-processo-penal-militar/1314941529. Acesso
em: 25 mar. 2025).
Assim, a jurisprudência acompanha a doutrina especializada sobre esse
instituto, no sentido de considerá-lo uma condição necessária à ocorrência do trânsito em
julgado da Decisão. No tocante à natureza do Recurso de Ofício, colaciono o seguinte
julgado da Corte Suprema:
Recurso de ofício da absolvição sumária (CPP, art. 411): sua cassação para
pronunciar o réu não constitui “reformatio in pejus”. O recurso de oficio,
embora, a rigor, não seja recurso, quando imposto em lei, devolve a instância
superior o conhecimento integral da causa, impedindo a preclusão do que
decidiu a sentença: donde, a impossibilidade de cogitar-se de “reformatio in
pejus”. (HC 68922, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, Primeira Turma, julgado em
24.9.1991, Publicado em 11.10.1991).
Neste Recurso, o objeto a ser analisado diz respeito à Decisão que concedeu a
reabilitação ao SO Aer Roberto Augusto Cavalcanti.
Quanto ao ponto, cabe destacar que a reabilitação é instituto previsto no CPM, o
qual assim dispõe:
Art. 134. A reabilitação alcança quaisquer penas impostas por sentença
definitiva.
7000190-92.2024.7.07.0007
40001371300 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

§ 1º A reabilitação poderá ser requerida decorridos cinco anos do dia em que
fôr extinta, de qualquer modo, a pena principal ou terminar a execução desta
ou da medida de segurança aplicada em substituição (art. 113), ou do dia em
que terminar o prazo da suspensão condicional da pena ou do livramento
condicional, desde que o condenado:
a) tenha tido domicílio no País, no prazo acima referido;
b) tenha dado, durante êsse tempo, demonstração efetiva e constante de bom
comportamento público e privado;
c) tenha ressarcido o dano causado pelo crime ou demonstre absoluta
impossibilidade de o fazer até o dia do pedido, ou exiba documento que
comprove a renúncia da vítima ou novação da dívida.
A Lei 14.688/2023, que promoveu considerável reforma no CPM, suprimiu o
instituto da reabilitação do rol das causas de extinção da punibilidade, previsto no art. 123 do
mencionado Código e, dessa forma, afastou a incoerência técnica que há muito já era
criticada pela doutrina. Em verdade, esse instituto não possui natureza de causa extintiva de
punibilidade.
A ocorrência da obliteração da pena principal, seja pelo seu cumprimento, seja
pelo transcurso do prazo do sursis ou do livramento condicional, acarreta, por si só, o fim do
direito estatal de punir, além de atuar como pressuposto para a concessão do benefício da
reabilitação, quando já ultrapassados os cinco anos.
A natureza jurídica da Reabilitação é, deveras, medida de política criminal,
assecuratória do sigilo sobre os antecedentes criminais do condenado. Além disso, ocasiona a
paralisação dos efeitos das penas principais e acessórias a ele aplicadas. Para a doutrina
especializada, o benefício em questão é definido como:
[...] instituto jurídico-penal que se destina a promover a reinserção social do
condenado, a ele assegurando o sigilo de seus antecedentes criminais. bem
como a suspensão condicional de determinados efeitos secundários de natureza
extrapenal e específicos da condenação, mediante a declaração judicial no
sentido de que as penas a ele aplicadas foram cumpridas ou por qualquer outro
modo extintas. Busca, pois, reintegrar o condenado que tenha cumprido a pena
na posição jurídica que desfrutava anteriormente à prolação da condenação.
(MASSON, Cleber. Direito Penal Esquematizado – parte geral – vol. 1. 10ª ed.
rev., atual. e ampl.- Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: MÉTODO, 2016).
Dito isso, quanto ao aspecto processual, a concessão do benefício deve seguir o
procedimento regulado pelos artigos 651 e 652 do CPPM, nos moldes abaixo discriminados:
Art. 651. A reabilitação poderá ser requerida ao Auditor da Auditoria por onde
correu o processo, após cinco anos contados do dia em que fôr extinta, de
qualquer modo, a pena principal ou terminar sua execução, ou do dia em que
findar o prazo de suspensão condicional da pena ou do livramento condicional,
desde que o condenado tenha tido, durante aquêle prazo, domicílio no País.
7000190-92.2024.7.07.0007
40001371300 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Parágrafo único. Os prazos para o pedido serão contados em dôbro no caso de
criminoso habitual ou por tendência. Instrução do requerimento
Art. 652. O requerimento será instruído com:
a) certidões comprobatórias de não ter o requerente respondido, nem estar
respondendo a processo, em qualquer dos lugares em que houver residido
durante o prazo a que se refere o artigo anterior;
b) atestados de autoridades policiais ou outros documentos que comprovem
ter residido nos lugares indicados, e mantido, efetivamente, durante êsse tempo,
bom comportamento público e privado;
c) atestados de bom comportamento fornecidos por pessoas a cujo serviço
tenha estado;
d) prova de haver ressarcido o dano causado pelo crime ou da absoluta
impossibilidade de o fazer até o dia do pedido, ou documento que comprove a
renúncia da vítima ou novação da dívida. (Grifos nossos).
A extinção da punibilidade do Requerente foi declarada por Decisão de
30.5.2019, o que permite concluir que, em 31.5.2024, transcorreu lapso temporal de cinco
anos, conforme critério exigido pela lei penal militar, sem que tenha sido observado qualquer
desvio de conduta de relevância criminal.
Além disso, verifica-se que o Recorrido não tornou a delinquir após a
condenação e a extinção de sua punibilidade, circunstância que revela, ao menos sob o
prisma penal, sua plena recuperação social. Isso pode ser comprovado por meio das Certidões
Negativas de Antecedentes Criminais e dos documentos expedidos e colacionados aos autos
(Eventos 21 e 37, Reabilitação 7000190-92.2024.7.07.0007).
Segundo Ofício do Terceiro Centro Integrado de Defesa Aérea e Controle de
Tráfego Aéreo (CINDACTA III), de 23.7.2013, o dano foi integralmente reparado. (Evento
21, doc2, fl. 1, Reabilitação 7000190-92.2024.7.07.0007)
Ademais, há provas nos autos de que o militar teve domicílio no país. (Evento
1, doc. 2, fl. 3, Reabilitação 7000190-92.2024.7.07.0007).
Nesse sentido, o Requerente preencheu os requisitos do instituto da
Reabilitação, disciplinado no art. 134, § 1º, do CPM, bem como satisfez as condições de
processamento dos artigos 651 e 652 do CPPM, pelo que não resta dúvida de ser merecedor
do benefício legal pretendido.
Portanto, obedecidas as exigências legais, cabe a este Superior Tribunal Militar
reconhecer a Reabilitação operada em favor do Recorrido, haja vista que tal benefício
afigura-se como um direito daquele que cumpriu integralmente a sanção penal imposta pelo
Estado-Juiz. Jurisprudência desta Corte Castrense:
7000190-92.2024.7.07.0007
40001371300 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

EMENTA: RECURSO DE OFÍCIO. DECISÃO DO JUÍZO A QUO.
REABILITAÇÃO CRIMINAL. REQUISITOS CONSUBSTANCIADOS NA
LEGISLAÇÃO
CASTRENSE.
INTEGRAL
CUMPRIMENTO.
NÃO
PROVIMENTO. DECISÃO UNÂNIME. 1. O instituto da Reabilitação Criminal
tem como finalidade declarar que o condenado não está mais em débito com a
sociedade. 2. Os requisitos do pedido de reabilitação, presentes na Legislação
Castrense, foram preenchidos. 3. O decurso do lapso temporal superior a 5
(cinco) anos após a extinção da punibilidade, o domicílio no país, a
inexistência de dano a ser reparado, o bom comportamento público e privado e
as certidões criminais negativas, inferindo que o recorrido não mais delinquiu,
comprovam a sua reabilitação. 4. Diante do preenchimento das condições
legais, o recorrido torna-se reabilitado. 5. Na base de que o reabilitado
prossiga nesse rumo de êxito e de constante vigília pessoal, sempre atento à
manutenção da boa conduta social, o seu futuro aponta para a cura do passado
e o presságio de novas e positivas conquistas. 6. NEGADO PROVIMENTO AO
RECURSO (STM. Recurso de Ofício 7000975-07.2023 .7.00.0000. Rel. Min.
Gen Ex Marco Antônio de Farias, julgado em 18.4.2024, DJe de 30.4.2024).
É de se admitir que, ainda que a pena possua a finalidade retributiva, de forma a
expressar a reprovação da conduta ilícita praticada, essa não é sua única função. Se assim o
fosse, forçoso seria reconhecer a resposta estatal ao delito como um mero instrumento de
vingança contra o criminoso.
Igualmente, a finalidade da pena não se resume a reafirmar a existência, a
validade e a eficiência do Direito Penal ou a evitar a prática de novas infrações, como assim
busca a pretensão de prevenção geral.
Embora sejam, sem dúvida, relevantes funcionalidades, essas devem ser
complementadas pelas demais, sob pena de receberem as críticas que advertem ser a função
de prevenção geral uma instrumentalização voltada a um único condenado, com o fim de
evitar que outros indivíduos venham a delinquir.
Assim, o mais nobre desiderato da sanção penal é a prevenção especial positiva,
a qual busca, por meio da imposição e do cumprimento da pena, que o sentenciado tenha
condições de ser reintegrado à sociedade.
Embora em outras hipóteses a sanção penal possa apresentar ares utópicos,
sobretudo ao observar a realidade do sistema penitenciário nacional, no caso dos autos, tal
pretensão cumpriu efetivamente sua finalidade de reeducação, pois o Recorrido, para o bem
da coletividade, demonstrou que remodelou a sua vida pública e privada, exercitando
dignamente a cidadania, pelo que faz jus ao instituto em questão.
Ante o exposto, voto no sentido de negar provimento ao Recurso de Ofício e de
manter inalterada a Decisão que concedeu a Reabilitação ao SO Aer Roberto Augusto
Cavalcanti.
Documento eletrônico assinado por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ, Ministro Relator, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001371300v3 e do código CRC 34f84a0e.
7000190-92.2024.7.07.0007
40001371300 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
Data e Hora: 27/05/2025, às 16:44:48
7000190-92.2024.7.07.0007
40001371300 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR